Tribunal: TCU
Processo: 001.674/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Orcilio Gomes da Silva, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3691/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 28.819/DF, impetrado pelo SINTFUB/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.2. e 9.3.3. do Acórdão recorrido, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nessa ação judicial; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente.